Tribunal: TJES
Processo: 5017267-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos de ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou o parcelamento das custas iniciais, determinando o recolhimento das despesas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta violação ao direito de acesso à justiça, alegando hipossuficiência econômica e requerendo a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se é cabível o parcelamento das custas processuais diante das circunstâncias econômicas demonstradas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, sendo relativa a presunção decorrente da declaração de pobreza.

4. O parcelamento das custas processuais previsto no art. 98, §6º, do CPC pressupõe a comprovação de dificuldade financeira para o pagamento imediato das despesas, ainda que não caracterizada hipossuficiência absoluta.

5. A aquisição recente de imóvel em leilão pelo valor de R$ 809.000,00, com pagamento de R$ 404.500,00 a título de entrada, além de comissão do leiloeiro e recolhimento de ITBI, evidencia disponibilidade financeira incompatível com a alegada incapacidade econômica.

6. A existência de aplicações financeiras e vínculos com instituição de investimentos reforça a conclusão de que o agravante possui capacidade econômica para suportar o pagamento das custas processuais.

7. A declaração de imposto de renda apresentada não comprova incapacidade financeira, pois reflete apenas a situação patrimonial ao final do exercício fiscal e não retrata integralmente a movimentação financeira do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de incapacidade financeira, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

2. O parcelamento das custas processuais previsto no art. 98, §6º, do CPC depende da comprovação de dificuldade financeira para pagamento imediato das despesas.

3. A aquisição de imóvel de elevado valor e a existência de aplicações financeiras evidenciam capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade da justiça ou com o parcelamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.208.615/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07.10.2025.

Inteiro teor:
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos de ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou o parcelamento das custas iniciais, determinando o recolhimento das despesas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta violação ao direito de acesso à justiça, alegando hipossuficiência econômica e requerendo a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se é cabível o parcelamento das custas processuais diante das circunstâncias econômicas demonstradas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, sendo relativa a presunção decorrente da declaração de pobreza.

4. O parcelamento das custas processuais previsto no art. 98, §6º, do CPC pressupõe a comprovação de dificuldade financeira para o pagamento imediato das despesas, ainda que não caracterizada hipossuficiência absoluta.

5. A aquisição recente de imóvel em leilão pelo valor de R$ 809.000,00, com pagamento de R$ 404.500,00 a título de entrada, além de comissão do leiloeiro e recolhimento de ITBI, evidencia disponibilidade financeira incompatível com a alegada incapacidade econômica.

6. A existência de aplicações financeiras e vínculos com instituição de investimentos reforça a conclusão de que o agravante possui capacidade econômica para suportar o pagamento das custas processuais.

7. A declaração de imposto de renda apresentada não comprova incapacidade financeira, pois reflete apenas a situação patrimonial ao final do exercício fiscal e não retrata integralmente a movimentação financeira do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de incapacidade financeira, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

2. O parcelamento das custas processuais previsto no art. 98, §6º, do CPC depende da comprovação de dificuldade financeira para pagamento imediato das despesas.

3. A aquisição de imóvel de elevado valor e a existência de aplicações financeiras evidenciam capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade da justiça ou com o parcelamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.208.615/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5017267-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO FINOTTI MOREIRA

AGRAVADO: IARA GOMES DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Finotti Moreira contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de Iara Gomes de Sousa, por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e rejeitado o parcelamento das custas iniciais, determinando-se o recolhimento das despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Sustenta o agravante, em síntese, que: (i) a decisão agravada cerceou seu direito constitucional de acesso à justiça ao indeferir a benesse sem fundamentação suficiente, desconsiderando a documentação que comprova sua hipossuficiência econômica; (ii) o indeferimento do parcelamento das custas mostra-se injustificado, especialmente diante do elevado valor atribuído à causa (R$ 809.000,00) e da demonstração de sua boa-fé ao buscar alternativas para viabilizar a demanda; (iii) art. 98, §6º, do Código de Processo Civil assegura expressamente o parcelamento das custas, medida que concretiza o acesso à jurisdição, mas que foi ignorada pela decisão recorrida.

O artigo 98, § 6º, do CPC, disciplina que o juiz poderá conceder o direito ao parcelamento das despesas processuais àqueles que apesar de não serem hipossuficientes, possuem dificuldade de arcar, de modo imediato, com o valor integral das despesas processuais.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.208.615/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07/10/2025), tal medida pressupõe a demonstração de dificuldade financeira para o pagamento imediato das despesas.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PARTILHA. APELAÇÃO. PREPARO. PARCELAMENTO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

[...]. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4.
O parcelamento das custas processuais configura benefício condicionado à comprovação de hipossuficiência econômica, cabendo ao magistrado verificar a efetiva condição econômico-financeira do requerente.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.5. A análise da condição econômico-financeira da parte para deferimento do benefício implica reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.Incidência da Súmula n. 7 do STJ.6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 7. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça ou de parcelamento, o recorrente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples, conforme o art. 98, § 7º, do CPC. A determinação para recolhimento imediato em dobro, na forma do art 1.007, § 4º, do CPC, contraria o comando legal e a jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento. Tese de julgamento: "1. O parcelamento das custas processuais configura benefício condicionado à comprovação de hipossuficiência econômica. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 4. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça ou de parcelamento, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. [...]

(STJ - AREsp: 00000000000003021445 SP 2025/0295365-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/02/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/02/2026)

Com efeito, os documentos constantes dos autos evidenciam que o agravante recentemente arrematou imóvel pelo valor de R$ 809.000,00, tendo desembolsado R$ 404.500,00 a título de entrada, além de arcar com comissão do leiloeiro no valor de R$ 40.450,00 e recolhimento de ITBI no montante de R$ 16.311,24, sem prejuízo de outras despesas inerentes à operação imobiliária.

Tais circunstâncias demonstram capacidade financeira incompatível não apenas com a concessão da gratuidade da justiça, mas também com a alegada hipossuficiência parcial apta a justificar o parcelamento das custas processuais.

Nesse contexto, não se evidencia situação de hipossuficiência econômica, sequer em caráter parcial, que justifique o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre observar, ainda, que os documentos fiscais apresentados pelo agravante, notadamente a declaração de imposto de renda, não são suficientes para demonstrar incapacidade financeira. Isso porque tal documento reflete essencialmente a situação patrimonial ao final do exercício fiscal, bem como os rendimentos formalmente declarados, não retratando necessariamente toda a movimentação financeira ocorrida ao longo do período, como aportes, resgates, transferências ou operações financeiras diversas.

Ademais, a própria declaração revela a manutenção de aplicações financeiras e contas vinculadas a instituição de investimentos, circunstância que, somada aos demais elementos constantes dos autos, reforça a existência de capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

Desse modo, inexistindo demonstração de incapacidade financeira, revela-se correta a decisão que indeferiu tanto o benefício da gratuidade da justiça quanto o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.